Tribunal: TJSP
Processo: 1001591-30.2021.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Advogado - Levantamento de importância e sem o devido repasse para a contratante - Ilícito – Violação de dever profissional –- Prova dos autos que comprovam a má-fé do advogado, a despeito da assinatura do recibo - Dano Moral – Configuração – Não se trata de mero descumprimento contratual – Ação que causa sensível

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Advogado - Levantamento de importância e sem o devido repasse para a contratante - Ilícito – Violação de dever profissional –- Prova dos autos que comprovam a má-fé do advogado, a despeito da assinatura do recibo - Dano Moral – Configuração – Não se trata de mero descumprimento contratual – Ação que causa sensível prejuízo à pessoa da autora - Apelo desprovido.